Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-83.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA ELETRÔNICA REALIZADA EM PLATAFORMA PRIVADA. VALIDADE. IPC BRASIL. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. LOGS, TOKEN SMS E IP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário eletrônica, com consolidação da propriedade e da posse do veículo em favor do credor fiduciário, bem como julgou improcedente reconvenção fundada em alegação de fraude, inexistência de contratação, vício de consentimento e pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação eletrônica da cédula de crédito bancário, formalizada por meio de plataforma privada de assinatura eletrônica, está suficientemente comprovada quanto à autoria e ao consentimento do signatário; e (ii) se a alegação de vício de consentimento e de insuficiência probatória é apta a afastar a validade do negócio jurídico e a legitimidade da busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e o art. 29, § 5o, da Lei n. 10.931/2004 admitem a validade de contratos eletrônicos firmados fora do âmbito da ICP-Brasil, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário e a integridade do documento. 4. A apresentação de trilha técnica composta por logs da plataforma, validação por token enviado ao número telefônico informado pela própria parte, indicação de data, horário e endereço IP é suficiente para comprovar autoria e consentimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A alegação de vício de consentimento exige prova concreta de erro substancial, escusável e determinante, o que não se verifica quando a impugnação se limita a afirmações genéricas, desacompanhadas de elementos mínimos que infirmem a prova técnica produzida. 6. A inversão do ônus da prova, mesmo nas relações de consumo, não dispensa o consumidor da demonstração mínima de suas alegações, inexistindo prova diabólica quando o fornecedor se desincumbe adequadamente do encargo probatório. 7. Caracterizado o inadimplemento, revela-se legítimo o exercício do direito do credor fiduciário à busca e apreensão, bem como à negativação do nome do devedor, inexistindo dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. É válida a cédula de crédito bancário firmada por meio eletrônico em plataforma privada quando demonstradas a autoria e a integridade do documento por trilha técnica idônea. 2. A alegação de vício de consentimento não se sustenta sem prova concreta apta a infirmar a regularidade da contratação eletrônica. 3. O inadimplemento contratual legitima a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e afasta a configuração de dano moral."